Tribunal: TJSP
Processo: 2206800-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa natural. Art. 99, § 3o, do CPC. Concessão de prazo para exibição de documentos. Cumprimento parcial da providência. Presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de ativos, que, na hipótese, não prevalece. Rendimentos incompatíveis com a alegada pobreza. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.